Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716990-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, entre outras disposições, rejeitou pedido formulados pelo recorrente, de inclusão do nome do executado/agravado em cadastro de inadimplentes e no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “(...) Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o dispostono art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que éda própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediataquando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartóriosão limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade derealização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome depessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. (...) A decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil não há igual previsão legal. Isso porque a ‘ratio essendi’ do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Ademais, a Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença”. O agravante alega que o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes encontra amparo no art. 782, §3o, do CPC. Aduz que, embora a dicção do preceito legal mencione que a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes constitui faculdade do magistrado, no caso dos autos, não há justificar para a rejeição de tal postulação, porque todos os meios possíveis para a localização de bens passíveis de penhora foram esgotados, consistindo a medida referida em meio eficiente para a satisfação do direito de crédito do recorrente. Aduz que sua intenção não é apenas a pesquisa de bens passíveis de penhora, conforme afirmou o douto Juízo a quo, mas sim a inclusão direta do nome do devedor no CNIB, tendo em vista tornar pública a indisponibilidade de bens que possam vir a ser penhorados. Assevera que o CNIB não é apenas instrumento de consulta, mas também meio de tornar indisponíveis bens do devedor, caso exista algum em seu nome. Pondera que tal medida não está ao alcance do cidadão sem uso do poder conferido ao Judiciário, pois não é pública. Argumenta ser possível a utilização de medida executivas atípicas, como a medida de natureza cautelar de indisponibilidade de bens, com base no art. 139, IV do CPC, a fim de auxiliar na localização de bens passiveis de penhora. Conclui que, “se existe uma ferramenta de alcance nacional que na prática faz verdadeiro rastreamento de bens em território nacional, dando publicidade a indisponibilidade, sem custo ao judiciário e de fácil acesso e reversão, trazendo inúmeros benefícios as execuções e cobranças, bem como, pelo fato de o devedor responder com todos os bens até o limite da dívida, não existe razão plausível para negar o acesso da sociedade a tal ferramenta”. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes, em parte, os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de o executado/agravado dissipar seu patrimônio enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso e não lhe restar mais bens suficientes para garantir o pagamento do débito, por ocasião do julgamento do mérito. Além disso, também se vislumbra, em parte, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida executiva típica, que pode, em princípio, ser determinada pelo magistrado, inclusive em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, que, ademais, em primeira análise, consoante precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ, não depende do esgotamento das diligências pelo credor no sentido de encontrar bens penhoráveis. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais em relação a tal postulação. Por outro lado, a pretensão de inclusão do nome do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) parece não encontrar guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e desta egrégia 4a Turma Cível, que exige, para a adoção dessa medida executiva atípica, pelo Poder Judiciário, o esgotamento das diligências cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. No caso dos autos, não parece ter havido o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora, pois a declaração de imposto de renda do recorrido, anexada aos autos de origem, em virtude de pesquisa realizada pelo sistema InfoJud, revelou que possui imóveis cuja penhora não foi postulada pelo recorrente (ID n.o 88664151 - Págs. 1 a 12, dos autos de origem). Dessa forma, defiro em parte a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, até o julgamento do mérito do presente recurso ou enquanto perdurar o débito objeto de execução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 17:41:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator